Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731101-04.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MONIQUE DA SILVA SÁ DECISÃO Em atenção à petição juntada no ID. 33754020, e considerando que a procuração de id. 32692599 prevê poderes para a prática de tal ato, HOMOLOGO, com fulcro nos arts. 200, parágrafo único e 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, o pedido de desistência formulado pelo apelante BANCO ITAUCARD S.A, para que produza os seus devidos efeitos. Retirem-se os autos da pauta de julgamento ( 8a Sessão Ordinária Virtual- período de 23/03 até 30/03). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora